Tribunal: TJDFT
Processo: 0007590-76.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0007590-76.2016.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEXANDRE MENDONCA AGUIAR, ANTONIO CARLOS PEREIRA FARIAS, GINALDO PEREIRA SOARES, JOSE LIRIO MENDONCA AGUIAR, OLAVO MARCOS MAIA , MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALEXANDRE MENDONCA AGUIAR, GINALDO PEREIRA SOARES, JOSE LIRIO MENDONCA AGUIAR, OLAVO MARCOS MAIA D E S P A C H O Em face da certidão de óbito do réu OLAVO MARCOS MAIA (ID no 33262985), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 22 de março de 2022 14:30:48. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador